Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-90.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº _______________
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000941-90.2017.814.0000
EMBARGANTE: MAURÍCIO CAPANA e OUTROS
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 596/603
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000941-90.2017.814.0000
EMBARGANTE: MAURÍCIO CAPANA e OUTROS
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 596/603
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MAURÍCIO CAPANA e OUTROS
em face do Acórdão fls. 596/603, que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelo banco embargante em face de MARIA DE FÁTIMA BECKMAN DA SILVA MONTEIRO.

O Acórdão embargado tem a seguinte ementa:
¿
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE ENTREGA DE SOJA. CÉDULA GARANTIDA POR PENHOR AGRÍCOLA, AVAL, HIPOTECA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA; ILIQUIDEZ DO TÍTULO; INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E A NULIDADE DA EXECUÇÃO POR CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES, ALÉM DE TER REVOGADO A LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE, POR ENTENDER NÃO ESTAR PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuidam os autos de Agravo de Instrumento no qual os Executados atacam a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos de Embargos à Execução que saneou-os rejeitando as preliminares suscitadas pelos Executados, de inadequação da via eleita; iliquidez do título; inépcia da inicial por ausência de demonstrativo de débito e a nulidade da execução por cumulação indevida de execuções e
revogou a liminar, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 919, §1º, do NCPC
.
2. Da análise dos autos, constato que o Executado/Agravante assumiu o compromisso através das Cédulas de Produto Rural n. 414 de entregar 41.925 sacas de Soja Brasileira em grãos da Safra 2014/2015 e na Cédula de Produto Rural n. 416, de entregar 88.037 sacas de Soja Brasileira em grãos da Safra 2014/2015, até o dia 30 de maio de 2015 nos armazéns da Agravada.
- Os títulos exequendos (fls. 117/121 e 123/127) são regidos pela Lei 8.929/1994 que regula a Cédula de Produto Rural, tendo preenchidos os requisitos exigidos no art. 3º da referida Lei, constituindo-os em título líquido, certo e exigível, na forma do artigo 4º, da norma referida, enquadrando-se assim na categoria de título executivo extrajudicial, por força do disposto no art. 783 e 784, incisos V e XII, do NCPC.
3. Sobre o rito escolhido na cobrança dos títulos, é de se consignar que a norma processual vigente à época da propositura da ação era o Código de Processo Civil de 1973, o qual estabelecia duas espécies de execução, a saber: para a entrega de coisa certa e para a entrega de coisa incerta.
- Dentre os requisitos exigidos para ambas as espécies de execução está
o título executivo
e
do demonstrativo de débito
, além da
comprovação de que a dívida encontrava-se vencida
(CPC/73, art. 614),
- Do exame da petição inicial entendo preenchidos os pressupostos necessário ao trâmite de ação executiva, tendo a Exequente instruído a demanda com os títulos executivos extrajudiciais (fls. 361/372), a planilha de débito (fls. 352), as certidões lavradas pelo Cartório do Único Ofício de Paragominas registrando os bens dados em garantia (fls. 391/406 - Volumes II e III) e a certidão do registro imobiliário que comprova o registro da hipoteca da Fazenda Jamaica, dada em garantia da obrigação assumida nas Cédulas de Produto Rural.
4. Consigne também que consta a indicação da espécie de execução que preferida pelo credor, in casu, a execução por quantia certa, permitida pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do STJ no REsp 1377396, da lavra do Ministro Ricardo Villas Bôas e o REsp 327.650¿MS, da lavra do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira fixaram o precedente de que
¿
no caso de o bem não ser entregue, nem encontrado no patrimônio do credor, a execução para entrega de coisa pode ser transformada em execução por quantia certa, sendo indispensável, nessa hipótese, a prévia liquidação do valor devido
¿
.
- Portanto, vencida a obrigação em 30 de maio de 2015, agiu certo o Exequente ao converter execução para entrega de coisa para a execução por quantia certa, utilizando como parâmetro a cotação do produto na referida data.
5. Deste modo, demonstrado ser o título líquido, certo e exigível e cumprido as exigências do art. art. 614 e 615, do CPC/73, afasta os vícios apontados nos Embargos à Execução e esvazia a probabilidade do direito. Por consequência, mostra-se escorreita a decisão que revogou a liminar, com base no art. 919, §2º, do NCPC.
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e do ATO ATENTÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA
6. Sobre este tópico, os Agravados defendem que os Executados/Agravantes devem ser condenados, em decorrência da suposta fraude no registro da Fazenda Jamaica, por ter a Escritura Pública sido registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães (fls. 454/455) e possuir vícios quanto a descrição do bem, além do vendedor já ser falecido na data de sua confecção.
- Contudo, tal documento possui fé pública e não pode se desconstituído em Embargos à Execução, por exigir dilação probatória, motivo porque rejeito a pretensão recursal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO, com a consequente revogação da decisão de fls. 508/510, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
¿

Em suas razões recursais (fls. 685/693), alega o embargante que o acórdão recorrido foi omisso deixando de se pronunciar a respeito de questões primordiais estabelecidas pela própria lei nº 8.929/94 que regula a cédula de produtor rural.

Aduz que o referido acórdão não enfrentou o tema específico e foi omisso com relação aos requisitos essenciais para o manejo do rito adequado para as execuções de cédulas de produtor rural - CPR.

Afirma que somente após esgotadas todas as providências previstas em lei é que se reabre ao credor a oportunidade de optar pela execução da obrigação subsidiária ou substitutiva, considerando que toda execução tem por escopo a satisfação do crédito.

Desse modo, conclui que não se pode converter a execução para entrega de coisa incerta para a de quantia certa sem que haja se esgotado todas as providencias previstas em lei.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar o suposto erro material e a contradição do acórdão embargado.

Às fls. 586/587 foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que requereu o não provimento do referido recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Os argumentos recursais expostos pelo embargante foram devidamente enfrentados na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Quanto a alegação do embargante de que não se pode converter a execução para `entrega de coisa incerta¿ para a de `quantia certa¿ sem que haja se esgotado todas as providencias previstas em lei, o Acórdão deixou claro que, segundo entendimento do STJ (REsp 327.650/MS), ¿
¿no caso de o bem não ser entregue, nem encontrado no patrimônio do credor, a execução para entrega de coisa pode ser transformada em execução por quantia certa, sendo indispensável, nessa hipótese, a prévia liquidação do valor devido¿
.

E ainda juntou precedentes sobre o tema:
PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE FRUSTRADA A PROCURA DO BEM E APURADO, EM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO, O VALOR DA COISA.
DOUTRINA.
RECURSO PROVIDO.
I - A execução para entrega de coisa incerta, após a escolha do bem, segue o rito previsto para a execução de coisa certa (arts. 621 e segs.).
II -
O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor (ou de terceiro). Caso não mais seja encontrado o bem, ou no caso de destruição ou alienação, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa e postular a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa, na linha do art. 627, CPC.
III - Indispensável, nessa hipótese, contudo, a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.
(REsp 327.650/MS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 06/10/2003, p. 273)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. CONTRATO. SACAS DE SOJA. CORRESPONDÊNCIA EM REAIS
. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial. Precedentes.
2. No caso, conquanto o contrato previsse o pagamento em sacas de soja, já trazia o correspondente em reais. Os valores executados foram submetidos ao contraditório, tendo havido a oposição de embargos à execução.
3.
Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual
.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1377396/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)
Ementa: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA EM GRÃOS) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DOS TÍTULOS. POSSIBILIDADE. DA CONVERSÃO. O valor do produto a ser utilizado para a conversão de execução para entregar coisa incerta em execução por quantia certa é o da cotação do produto na data do vencimento do título.
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Levando em consideração que não restou verificada na conduta processual dos embargantes quaisquer das hipóteses a que se referem os artigos 17 e 18 do CPC, inviável a aplicação de multa. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inexistindo condenação, a fixação dos honorários advocatícios encontra fundamento no § 4º do art. 20 do CPC, devendo observar as regras estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do mesmo dispositivo legal, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Manutenção da quantia fixada pelo juízo a quo, pois adequada às ao trabalho desenvolvido pelo advogado, no caso concreto. Apelação e recurso adesivo desprovidos. (Apelação Cível Nº 70068008192, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 10/03/2016)

Portanto, vencida a obrigação em 30 de maio de 2015, agiu certo o Exequente ao converter a obrigação de entrega de coisa incerta para a obrigação de pagar, utilizando como parâmetro a cotação do produto na referida data.

No que tange a afirmação de que o acórdão foi omisso com relação aos requisitos essenciais para o manejo do rito adequado para as execuções de cédulas de produtor rural - CPR, também entendo que não deve prosperar, pois a matéria foi totalmente explanada no acórdão. Vejamos:
¿Os títulos exequendos (fls. 117/121 e 123/127) são regidos pelas disposições da Lei n. 8.929/1994 que regula a Cédula de Produto Rural e prevê como requisitos mínimos para validade os enumerados no art. 3º da referida Lei n. 8.929/1994. Vejamos:
Art. 3º A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:
I - denominação "Cédula de Produto Rural";
II - data da entrega;
III - nome do credor e cláusula à ordem;
IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;
V - local e condições da entrega;
VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;
VII - data e lugar da emissão;
VIII - assinatura do emitente.
§ 1º Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.
§ 2º A descrição dos bens vinculados em garantia pode ser feita em documento à parte, assinado pelo emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.
§ 3º A descrição do bem será feita de modo simplificado e, quando for o caso, este será identificado pela sua numeração própria, e pelos números de registro ou matrícula no registro oficial competente, dispensada, no caso de imóveis, a indicação das respectivas confrontações.
Cumprido tais requisitos, o artigo 4º, da estabelece que
a CPR é título líquido, certo e exigível
pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.
In casu
, constato que os títulos apresentados às fls. 117/121 e 123/127 preencheram os requisitos elencados no art. 3º da citada Lei n. 8.929/1994,
portanto se enquadram a categoria de título executivo extrajudicial, por força do disposto no art. 783 e 784, incisos V e XII, do NCPC
.¿

Portanto, restou claro que o acórdão atacado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora